Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600612-96.2024.6.16.0096
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
RE
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha dos candidatos aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito do município de
Diamante do Norte/PR nas Eleições de
2024, em razão de omissão de despesa,
recebimento de recurso de origem não
identificada,
irregularidades
na
comprovação de despesas custeadas com
recursos do FEFC e dívidas de campanha
sem a documentação exigida.
2. Os recorrentes opuseram Embargos de
Declaração,
com
pedido
de
efeitos
modificativos, buscando sanar os vícios
apontados
na
sentença,
juntando
documentos
que
demonstrariam
a
regularidade dos gastos de campanha, o
que foi rejeitado.

Num. 44770595 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2025 17:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102417403762700000043708260
Número do documento: 25102417403762700000043708260
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:22:15
3. No RE, os recorrentes sustentam que
todas as receitas e despesas foram
tempestivamente lançadas no SPCE, que a
falha
na
juntada
dos
documentos
comprobatórios decorreu de um erro na
transmissão do SIEME, que a análise das
contas deve pautar-se pelos princípios da
verdade real e do formalismo moderado,
que os documentos juntados, ainda que
tardiamente, são aptos a comprovar a
regularidade
de
todas
as
despesas
glosadas, e que os gastos com alimentação
e combustível tiveram finalidade eleitoral, e
não uso pessoal. Pedem a reforma da
sentença para que as contas sejam
aprovadas com ressalvas, afastando-se a
ordem de recolhimento de valores ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se a juntada extemporânea de
documentos
comprobatórios,
após
a
prolação da sentença, tem o condão de
sanar as irregularidades que levaram à
desaprovação das contas e à determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, considerando a alegação de falha
na transmissão do SIEME e os princípios da
verdade real e do formalismo moderado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O processo de prestação de contas é
pautado
por
uma
sucessão
de
atos
processuais em que as partes têm ônus e
faculdades
a
serem
exercidos
em
momentos específicos, sob pena da perda
do direito de praticá-los (preclusão).
6. Os prestadores foram devidamente
intimados, em primeira instânc

Inteiro teor:
27/10/2025
Número: 0600612-96.2024.6.16.0096

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600612-
96.2024.6.16.0096, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de conta dos
candidatos Requerente: Eleicao 2024 Daniel Domingos Pereira Prefeito, Daniel Domingos Pereira,
Eleicao 2024 Valdeci Izidoro Vice-Prefeito, Valdeci Izidoro, no município de Diamante do Norte/PR,
relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão das irregularidades que, em seu conjunto,
comprometerem a regularidade, a confiabilidade e a transparência das contas, sendo inviável a
aplicação dos princípios da insignificância, proporcionalidade e razoabilidade diante da
expressividade que as irregularidades representam na prestação de contas. (Prestação final de
contas eleitorais do requerente Eleicao 2024 Daniel Domingos Pereira Prefeito, Daniel Domingos
Pereira, Eleicao 2024 Valdeci Izidoro Vice-Prefeito, Valdeci Izidoro candidatos a Prefeito e Vice-
Prefeito pelo Partido dos Trabalhadores no município de Diamante do Norte, nas eleições
municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, as irregularidades apontadas
corresponde mais de 50 % das despesas contratadas na campanha, referente a omissão de
despesa e no pagamento sem comprovação da origem da despesa, bem como do pagamento a
terceiros que não constam na nota fiscal e não transitaram pela conta de campanha. NÃO ELEITO)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DANIEL DOMINGOS PEREIRA (RECORRENTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 096ª ZONAL ELEITORAL DE NOVA LONDRINA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44770595
24/10/2025
17:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44770595 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2025 17:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102417403762700000043708260
Número do documento: 25102417403762700000043708260
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:22:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.620

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600612-
96.2024.6.16.0096 – Diamante do Norte – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: DANIEL DOMINGOS PEREIRA
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONAL ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
RE
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha dos candidatos aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito do município de
Diamante do Norte/PR nas Eleições de
2024, em razão de omissão de despesa,
recebimento de recurso de origem não
identificada,
irregularidades
na
comprovação de despesas custeadas com
recursos do FEFC e dívidas de campanha
sem a documentação exigida.
2. Os recorrentes opuseram Embargos de
Declaração,
com
pedido
de
efeitos
modificativos, buscando sanar os vícios
apontados na sentença, juntando documentos que demonstrariam a
regularidade dos gastos de campanha, o
que foi rejeitado.

Num. 44770595 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2025 17:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102417403762700000043708260
Número do documento: 25102417403762700000043708260
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:22:15
3. No RE, os recorrentes sustentam que
todas as receitas e despesas foram
tempestivamente lançadas no SPCE, que a
falha
na
juntada
dos
documentos
comprobatórios decorreu de um erro na
transmissão do SIEME, que a análise das
contas deve pautar-se pelos princípios da
verdade real e do formalismo moderado,
que os documentos juntados, ainda que
tardiamente, são aptos a comprovar a
regularidade
de
todas
as
despesas
glosadas, e que os gastos com alimentação
e combustível tiveram finalidade eleitoral, e
não uso pessoal. Pedem a reforma da
sentença para que as contas sejam
aprovadas com ressalvas, afastando-se a
ordem de recolhimento de valores ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
definir se a juntada extemporânea de
documentos
comprobatórios,
após
a
prolação da sentença, tem o condão de
sanar as irregularidades que levaram à
desaprovação das contas e à determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, considerando a alegação de falha
na transmissão do SIEME e os princípios da
verdade real e do formalismo moderado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O processo de prestação de contas é
pautado
por
uma
sucessão
de
atos
processuais em que as partes têm ônus e
faculdades
a
serem
exercidos
em
momentos específicos, sob pena da perda
do direito de praticá-los (preclusão).
6. Os prestadores foram devidamente
intimados, em primeira instância, para suprir
as deficiências documentais apontadas no
relatório preliminar de diligências, mas
permaneceram
inertes,
deixando
de
apresentar a documentação necessária
para a correta aferição das contas.
7. A juntada dos documentos somente em
sede de Embargos de Declaração encontra

Num. 44770595 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2025 17:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102417403762700000043708260
Número do documento: 25102417403762700000043708260
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:22:15
óbice intransponível na preclusão, conforme
pacífica e reiterada jurisprudência desta
Corte e do Tribunal Superior Eleitoral.
8. A alegação de falha na transmissão do
SIEME, além de ter sido arguida de forma
tardia, apenas em grau recursal, não veio
acompanhada
de
qualquer
elemento
probatório que a sustentasse.
9. Em homenagem ao princípio da verdade
real e com o objetivo primordial de evitar o
enriquecimento sem causa do erário, a
jurisprudência eleitoral tem admitido, em
caráter excepcional, a análise de documentos juntados tardiamente,
exclusivamente para fins de afastar ou
modular a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
10.
A
documentação
carreada
pelos
recorrentes não é suficiente para sanar as
graves irregularidades que maculam a
presente prestação de contas, persistindo
irregularidades
como
a
ausência
de
comprovação de propriedade do veículo
GM Celta, a ausência de documentação
regular do veículo prejudica a análise dos
gastos com combustível, despesas pagas a
terceiros, estranhos à relação jurídica
firmada com os fornecedores, e fundada
suspeita de superfaturamento no montante
de R$ 4.533,94.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Mantém-se integralmente a sentença que
desaprovou as contas de campanha e
determinou o recolhimento de R$ 45.018,71
ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. A juntada tardia de
documentos em sede de prestação de
contas eleitoral, após a prolação da
sentença, encontra óbice na preclusão, não
sendo apta a sanar as irregularidades que
levaram à desaprovação das contas, salvo
em caráter excepcional, para fins de afastar
ou modular a determinação de recolhimento

Num. 44770595 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2025 17:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102417403762700000043708260
Número do documento: 25102417403762700000043708260
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:22:15
de valores ao Tesouro Nacional, a fim de
evitar o enriquecimento sem causa do
erário.
2.
A
alegação
de
falha
na
transmissão do SIEME, desacompanhada
de qualquer elemento probatório, não
justifica a inércia da parte em apresentar a
documentação necessária no momento
oportuno. 3. A ausência de comprovação da
propriedade
de
veículo
utilizado
na
campanha, o pagamento de despesas a
terceiros estranhos à relação jurídica com
os fornecedores e a fundada suspeita de
superfaturamento em gastos com pessoal
configuram irregularidades graves que comprometem a confiabilidade e a
transparência das contas, justificando a sua
desaprovação e a manutenção da ordem de
recolhimento de valores ao erário.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 12;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 53, I, g.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR
no REspe nº 0603445-55.2022.6.16.0000,
Rel. Min. Raul Araújo, 1º de setembro de
2024;
TRE-PR,
ED
no(a)
PCE
nº060283065, Acórdão, Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE, 13/03/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/10/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por DANIEL DOMINGOS PEREIRA e VALDECI IZIDORO,
candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do município de Diamante do Norte/PR nas
Eleições de 2024, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 096ª Zona Eleitoral de Nova

Num. 44770595 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2025 17:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102417403762700000043708260
Número do documento: 25102417403762700000043708260
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:22:15
Londrina, que julgou desaprovadas as suas contas de campanha.
A sentença de primeiro grau fundamentou a desaprovação apontando que: a) houve omissão de
despesa no valor de R$ 1.350,00, referente à Nota Fiscal nº 5666642; b) constatou-se o
recebimento de recurso de origem não identificada no valor de R$ 1.500,00, relativo à cessão de
um veículo GM Celta sem a devida comprovação de propriedade e o respectivo termo de cessão;
c) foram identificadas diversas irregularidades na comprovação de despesas custeadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), totalizando R$ 43.518,71,
incluindo pagamentos a pessoas diversas das constantes nas notas fiscais e gastos com
combustível e alimentação considerados de uso pessoal; e d) havia dívidas de campanha no
montante de R$ 7.500,00 sem a documentação exigida. Ao final, determinou o recolhimento de
R$ 45.018,71 ao Tesouro Nacional.
Inconformados, os prestadores opuseram Embargos de Declaração, com pedido de efeitos
modificativos. No recurso, buscaram sanar os vícios apontados na sentença, afirmando que: a)
estavam juntando os comprovantes e documentos que demonstram a regularidade dos gastos de
campanha; e b) com base na nova documentação, requereram a aprovação das contas, ainda
que com ressalvas, e o afastamento da determinação de devolução de valores.
A decisão subsequente, contudo, rejeitou os embargos. O magistrado sentenciante entendeu que:
a) o recurso não apontava vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas pretendia a
rediscussão do mérito da causa; e b) os Embargos de Declaração não constituem a via
processual adequada para a reforma da decisão ou para a juntada extemporânea de
documentos, operando-se a preclusão.
Ainda irresignados, os candidatos interpuseram Recurso Eleitoral e nomearam alguns arquivos
como “Agravo de Instrumento”, direcionando-os a esta Corte. Em suas razões, sustentam que: a)
todas as receitas e despesas foram tempestivamente lançadas no Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais (SPCE), o que demonstraria sua boa-fé; b) a falha na juntada dos documentos
comprobatórios decorreu de um erro na transmissão do Sistema de Entrega de Mídias Eletrônica
(SIEME); c) a análise das contas deve pautar-se pelos princípios da verdade real e do formalismo
moderado, evitando-se que falhas meramente formais levem à desaprovação; d) os documentos
juntados, ainda que tardiamente, são aptos a comprovar a regularidade de todas as despesas
glosadas, incluindo a nota fiscal omitida, a cessão do veículo, os gastos com FEFC e as dívidas
de campanha; e e) os gastos com alimentação e combustível tiveram finalidade eleitoral, e não
uso pessoal. Ao final, pedem a reforma da sentença para que as contas sejam aprovadas com
ressalvas, afastando-se a ordem de recolhimento de valores ao erário.
Após a determinação deste Relator, os autos foram encaminhados à Seção de Contas Eleitorais
para análise técnica da nova documentação. O parecer técnico concluiu que: a) a apresentação
tardia de diversos contratos sanou a inconsistência relativa à "ausência de documento"; b) a nota
fiscal de combustível foi apresentada, mas não há documentação que vincule o gasto a um
veículo regularmente utilizado pela campanha; c) foi identificada uma nova irregularidade,
consistente em um possível superfaturamento de R$ 4.533,94 no pagamento de cabos eleitorais,
dada a grande disparidade no valor da diária paga a diferentes prestadores pelo mesmo serviço;
e d) um dos contratos apresentados, embora datado do período de campanha, não foi lançado na
prestação de contas parcial.

Num. 44770595 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2025 17:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102417403762700000043708260
Número do documento: 25102417403762700000043708260
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:22:15
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral emitiu seu parecer final,
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A manifestação sustenta que: a)
operou-se a preclusão quanto à juntada de documentos, uma vez que os prestadores foram
devidamente intimados na primeira instância para sanar as falhas e permaneceram inertes; b) a
alegação de falha no sistema SIEME não foi comprovada nem arguida em momento oportuno; c)
ainda que os documentos fossem analisados, eles não seriam aptos a comprovar a regularidade
das despesas; d) persistem irregularidades graves como a ausência do comprovante de
propriedade do veículo cedido, o pagamento de despesas com combustível em desacordo com a
legislação, a falta de justificativa para pagamentos realizados a terceiros estranhos à relação
contratual, e a insuficiência dos contratos de militância, que não atendem às exigências do art.
35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019; e e) o conjunto de irregularidades é grave e
compromete a confiabilidade e a transparência das contas, o que impõe a manutenção da
desaprovação e da ordem de recolhimento de valores.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
A controvérsia central dos autos cinge-se em definir se a juntada extemporânea de documentos
comprobatórios, após a prolação da sentença, tem o condão de sanar as irregularidades que
levaram à desaprovação das contas e à determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional. Os recorrentes defendem que a falha foi meramente formal, ao passo que o Ministério
Público Eleitoral sustenta a ocorrência de preclusão e a gravidade das irregularidades
remanescentes.
A pretensão recursal não merece prosperar. Explico.
O ponto de partida para a análise do presente recurso, e talvez o mais contundente, reside na
questão da preclusão. O processo de prestação de contas, de inequívoca natureza jurisdicional, é
pautado por uma sucessão de atos processuais em que as partes têm ônus e faculdades a serem
exercidos em momentos específicos, sob pena da perda do direito de praticá-los. Trata-se de pilar
fundamental à segurança jurídica e à regularidade do trâmite processual.
No caso em tela, os autos demonstram de forma cristalina que os prestadores foram devidamente
intimados, em primeira instância, para suprir as deficiências documentais apontadas no relatório
preliminar de diligências. Contudo, mesmo após solicitarem e obterem dilação de prazo,
permaneceram inertes, deixando de apresentar a documentação necessária para a correta
aferição das contas.
A juntada dos documentos somente em sede de Embargos de Declaração, portanto, encontra
óbice intransponível na preclusão, conforme pacífica e reiterada jurisprudência desta Corte e do
Tribunal Superior Eleitoral. A alegação de "falha na transmissão do SIEME", além de ter sido
arguida de forma tardia, apenas em grau recursal, não veio acompanhada de qualquer elemento

Num. 44770595 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2025 17:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102417403762700000043708260
Número do documento: 25102417403762700000043708260
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:22:15
probatório que a sustentasse, não se prestando a justificar a inércia da parte no momento
oportuno.
Não obstante o vício processual, em homenagem ao princípio da verdade real e com o objetivo
primordial de evitar o enriquecimento sem causa do erário, a jurisprudência eleitoral tem admitido,
em caráter excepcional, a análise de documentos juntados tardiamente, exclusivamente para fins
de afastar ou modular a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
É possível o conhecimento de documentos apresentados com o recurso, visando exclusivamente
afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme determinação
do TSE, bem como precedentes deste C. Tribunal:

Eleições 2022. Agravo em recurso especial. Prestação de contas. Cargo de deputado federal. Contas
aprovadas com ressalvas na origem, com determinação de ressarcimento ao erário. Primeiros embargos de
declaração, acolhidos parcialmente. Segundos embargos de declaração, nos quais foram novamente juntados
documentos para o fim de reduzir o valor de ressarcimento ao erário, rejeitados, considerando preclusa a
matéria.
1. Assiste razão ao recorrente quando aduz ser admitida a juntada extemporânea da documentação com a
finalidade exclusiva de afastar ou ajustar o montante do recolhimento ao erário, para evitar o enriquecimento
sem causa da União e futuras ações de ressarcimento (precedentes).
2. Provimento ao agravo e parcial provimento ao recurso especial, para determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem, a fim de que conheça da documentação apresentada pelo agravante perante a instância
ordinária, em segundos embargos de declaração, e proceda à devida análise técnica, exclusivamente para
aferir a real necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, mantidas as demais cominações.
(TSE. Agravo em Recurso Especial Eleitoral Nº 0603445-55.2022.6.16.0000. Relator: Ministro Raul
Araújo. 1º de setembro de 2024.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração se destinam a suprir omissão,
corrigir erro material, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
2. Não se admite, nos processos de prestação de contas, a juntada tardia de
documentos para fins de exclusão da irregularidade, mas é possível sua
admissibilidade para afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se, assim, o enriquecimento
sem causa da União. Precedentes desta Corte Eleitoral.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente.
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060283065, Acórdão, Des. Julio Jacob Junior, Publicação:
DJE - DJE, 13/03/2024)

Num. 44770595 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2025 17:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102417403762700000043708260
Número do documento: 25102417403762700000043708260
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:22:15
Assim, em razão dos efeitos da preclusão, a posterior juntada de documentos não se presta a
alterar o resultado do julgamento, sendo sua aceitação restrita a possibilidade de afastar a
determinação de recolhimento ao erário, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da União.
Contudo, mesmo sob essa ótica flexibilizada e benévola, a documentação carreada pelos
recorrentes não é suficiente para sanar as graves irregularidades que maculam a presente
prestação de contas. Pelo contrário, em alguns pontos, a análise aprofundada dos novos
elementos revela inconsistências ainda mais preocupantes, conforme bem apontado pela Seção
de Contas Eleitorais e pela Procuradoria Regional Eleitoral. Analisemos os pontos mais críticos
que subsistem e, em alguns casos, se agravam:

a) Recursos de Origem Não Identificada e Despesas com Combustível:
A sentença já havia apontado a ausência de comprovação de propriedade do veículo GM Celta,
cedido à campanha, no valor de R$ 1.500,00. Em grau recursal, os recorrentes juntaram o termo
de cessão, mas o documento essencial de propriedade (CRLV) continuou ausente, infringindo o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Ademais, a ausência de documentação regular do veículo prejudica, por via de consequência, a
análise de todos os gastos com combustível, que, desvinculados de um bem comprovadamente
integrado à campanha, são considerados irregulares.
Ainda, como bem aponta a Procuradoria Regional Eleitoral, “Embora o recorrente alegue que a
Nota Fiscal foi juntada aos autos, sem indicar em qual identificador pode ser localizada, essa não
consta do feito. A Nota Fiscal de id 44639141 é diversa da referida”.

b) Rastreabilidade dos Recursos do FEFC:
A análise dos autos revela uma falha primária e de extrema gravidade: despesas de valores
expressivos, como os serviços de marketing (NF 565, no valor de R$ 12.500,00) e de rádio (NF
81, no valor de R$ 1.250,00), foram pagas a terceiros, estranhos à relação jurídica firmada com
os fornecedores.
A fiscalização da Justiça Eleitoral exige um caminho claro e ininterrupto do dinheiro público,
desde a conta de campanha até o CNPJ do prestador de serviço.
Os recorrentes, em suas razões, sequer tangenciaram o tema, deixando de apresentar qualquer
justificativa plausível para essa quebra na rastreabilidade, o que representa uma das mais graves
falhas em uma prestação de contas, especialmente quando envolve a utilização de verbas do
FEFC.

c) Despesas com Pessoal:

Num. 44770595 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2025 17:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102417403762700000043708260
Número do documento: 25102417403762700000043708260
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:22:15
A análise técnica da documentação apresentada para comprovar gastos com militância revelou-
se desastrosa para os recorrentes. Além de os contratos serem genéricos e não atenderem às
exigências mínimas do art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (que demanda o
detalhamento de locais, horas e atividades), o parecer da CCEP identificou uma fundada suspeita
de superfaturamento no montante de R$ 4.533,94.
Essa conclusão baseia-se na inexplicável e injustificada disparidade entre os valores pagos por
dia de serviço a diferentes colaboradores que, em tese, exerciam a mesma função. Trata-se de
um forte e preocupante indício de má aplicação de verba pública, que não pode ser ignorado por
esta Justiça Especializada.
Em resumo, os documentos apresentados em sede de embargos de declaração na origem são
inaptos a afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Nesse contexto, diante da preclusão na apresentação dos documentos, mantém-se o julgamento
de desaprovação das contas e, tendo em vista a inaptidão da documentação apresentada para
demonstrar a efetiva comprovação dos gastos, não há se falar em afastamento da determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter
integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 096ª Zona Eleitoral, que desaprovou as contas
de campanha de DANIEL DOMINGOS PEREIRA e VALDECI IZIDORO e determinou o
recolhimento de R$ 45.018,71 (quarenta e cinco mil, dezoito reais e setenta e um centavos) ao
Tesouro Nacional.
Retifique-se a autuação para inclusão de VALDECI IZIDORO no polo ativo recursal.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600612-
96.2024.6.16.0096 - Diamante do Norte - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: DANIEL DOMINGOS PEREIRA - Advogado do(a) RECORRENTE:
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - PR106492 - RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONAL
ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR

Num. 44770595 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/10/2025 17:40:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25102417403762700000043708260
Número do documento: 25102417403762700000043708260
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/10/2025 09:22:15
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.10.2025